Tribunal: TJSP
Processo: 1013408-26.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência acolhendo apenas o pedido declaratório – Recursos de ambas as partes – É ilícita a cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Informação deve ser excluída da plataforma – Danos morais não configurados – Ausência de

Ementa:
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência acolhendo apenas o pedido declaratório – Recursos de ambas as partes – É ilícita a cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Informação deve ser excluída da plataforma – Danos morais não configurados – Ausência de prova de publicidade da dívida ou diminuição de "score" – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Sucumbência mínima da ré – Autora suportará integralmente o ônus sucumbencial – Incidência do art. 86, parágrafo único, CPC – Sentença reformada apenas nesse ponto – Prejudicado o pedido de majoração de honorários formulado pela autora – Parcial provimento do recurso da ré e improvimento do recurso da autora, na parte conhecida.